Tribunal: STF
Processo: RE 64005
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-11-06
Data de publicação: 1972-11-06

Ementa:
1. Código Civil, artigos 713, 718 e 1.188. Lei nº 1.300, de 1950, art. 15, II. O nú-proprietário não tem o direito de pleitear, para uso próprio (ou de outrem), a tomada de imóvel que, objeto de usufruto, haja sido, pelo usufrutuário, dado em locação. E não pode fazê-lo ainda mesmo que o usufrutuário consinta. 
2. Recurso extraordinário conhecido e provido pela 2ª Turma do STF.